Tribunal: TJDFT
Processo: 0725159-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 5o, INCISO XIII, DA LEI DISTRITAL No 1.254/96. ICMS. FATO GERADOR PRESUMIDO. ESTABELECIMENTO IRREGULAR. MERCADORIAS EM ESTOQUE. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 87/96. ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO.

O Distrito Federal, no exercício da competência suplementar, ao estabelecer como fato gerador do ICMS a mera constatação da existência de estabelecimento em situação cadastral irregular, em relação ao estoque de mercadorias nele existente, ampliou alcance do instituto, atribuindo situação não elencada na Lei Complementar Federal no 87/96, criando modalidade de circulação ficta. Não se pode considerar ocorrida a saída da mercadoria "encontrada em estabelecimento em situação cadastral irregular", uma vez que, para a ocorrência do fato gerador do imposto, é necessária a sua efetiva circulação, materializada na alteração de titularidade. A redação do inciso XIII do artigo 5o da Lei Distrital no 1.254/96 disciplina expressamente hipótese de ocorrência de fato gerador não prevista na legislação complementar federal, em violação à competência legislativa da União.

Acolhido o incidente para reconhecer como inconstitucional o inciso XIII do artigo 5o da Lei Distrital no 1.254/96, por ultrapassar o espaço de competência legislativa reservado ao Distrito Federal, invadindo o da União.